Tribunal: STF
Processo: RE 748324
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Inexistente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que obscuro o decisum.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    3. Ausentes contradição, omissão e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.